Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729303-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIEGO WENDEL GOMES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego Wendel Gomes de Araújo contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu da apelação em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 42612914). O embargante interpôs apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, inc. I, e 330, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 40994172). Requereu, no recurso, a concessão do benefício de gratuidade da justiça (id 40994184). Esta Relatoria proferiu despacho a fim de justificar que inexistem elementos nos autos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão do benefício. Foi concedido o prazo de cinco (5) dias para que o embargante comprovasse a necessidade da justiça gratuita, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 41208860). O prazo transcorreu sem qualquer manifestação (id 41614788). Sobreveio decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao embargante e concedeu-lhe o prazo de cinco (5) dias para efetuar o pagamento do preparo recursal, conforme leciona o art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 41807192). O embargante, mais uma vez, manteve-se inerte (id 42398073). Foi proferida decisão que não conheceu da apelação (id 42612914). O embargante opôs embargos de declaração (id 42996587). Argumenta que o fato de estar patrocinado por advogado particular não impede o deferimento da gratuidade de justiça. Sustenta ser isento do pagamento do imposto de renda. Tece considerações doutrinárias sobre os pressupostos legais da justiça gratuita e do direito de acesso ao Poder Judiciário com suporte no texto constitucional. Defende que a declaração pessoal de pobreza atesta, por si só, a situação de vulnerabilidade econômica. Colaciona jurisprudência que entende pertinente para análise do caso concreto (id 42996587). O embargado apresentou contrarrazões (id 43161787). Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem às discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão judicial ou dentro do próprio dispositivo. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito referente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). A decisão que não conheceu da apelação interposta pelo embargante não apresenta quaisquer vícios. O embargante está ciente de que esta Relatoria determinou sua intimação para que comprovasse a situação de vulnerabilidade econômica, no entanto nenhuma manifestação foi apresentada (id 41614788). A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da inércia do embargante em apresentar provas de hipossuficiência econômica também lhe ofereceu o prazo de cinco (5) dias para pagamento do preparo recursal. O embargante manteve-se inerte novamente (id 42398073). A consequência processual do não conhecimento do recurso deve-se ao fato do embargante não ter tido a diligência necessária para se atentar ao cumprimento dos prazos processuais. Cabe acrescentar que, somente após o não conhecimento do recurso, o embargante compareceu aos autos por meio da oposição de embargos de declaração. A análise do requerimento de gratuidade de justiça encontra-se inviabilizada em virtude da preclusão temporal. O art. 507 do Código de Processo Civil prescreve ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão. A decisão de não conhecimento da apelação não foi omissa, contraditória ou obscura. O embargante possui o objetivo de justificar a concessão da gratuidade da justiça sem se atentar para o fato de que foi inerte quanto cumprimento dos prazos processuais. Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre questões acobertadas pela preclusão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator